Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-44.2022.8.11.0111
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000197-44.2022.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

]DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0004-72 (APELANTE), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SANDRA MARIA EUFROZINO - CPF: 805.215.170-87 (APELADO), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), KEZIA DA LUZ SOARES - CPF: 045.029.861-27 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0004-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM DECORRÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL – ART. 18, § 2º DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000197-44.2022.8.11.0111

EMBARGANTE: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

EMBARGADA:

SANDRA MARIA EUFROZINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 203801150), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inconformada, a embargante diz que “
o julgado constou como fato incontroverso que 4 meses após o reparo do veículo, os mesmos problemas teriam voltado a aparecer e que por isto estaria configurada a hipótese prevista no artigo 18 do CDC, oportunizando à consumidora optar pela substituição do veículo” (sic).

Contudo, alega que
“existe obscuridade na respeitável decisão quanto à constatação do aludido defeito, pois esta jamais ocorreu e nunca foi assumida pela parte autora/embargada” (sic).

Assevera que “
ainda que o veículo realmente tenha apresentado sintomas semelhantes, podem eles estarem relacionados a outro tipo de defeito, até mesmo algum relacionado ao mau uso, o que somente poderia ter sido identificado se a autora tivesse oportunizado nova avaliação do veículo. Mas como ela mesma afirma, não retornou o veículo à concessionária para diagnóstico” (sic).

Afirma que “
o acórdão é obscuro quando simplesmente afirma que “restou comprovado que as requeridas não conseguiram sanar as falhas apontadas no veículo dentro do prazo de 30 (trinta) dias”, sem que fundamente tal constatação de prova, que diga-se de passagem, inexiste nos autos em referência” (sic).

Afiança que “
é justamente por esta ausência de prova e impossibilidade de mera presunção em desfavor de qualquer das partes, que se pleiteou a realização de perícia técnica, uma vez que, em desrespeito ao artigo 18 do CDC, a autora não oportunizou às requeridas a análise do veículo” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, no sentido de dar provimento ao recurso de apelação para anular a sentença e retornar os autos à origem, para que então seja produzida a prova pericial, única capaz de elucidar os fatos ora controvertidos (sic).

A embargada manifestou nos autos, pugnando pela rejeição dos embargos, requerendo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC (Id. 206489175).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM DECORRÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL – ART. 18, § 2º DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

A “constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC” (REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).

Para tanto, a embargante aponta vício no julgado, sob o argumento de que o mesmo está obscuro .

Afirma que “
o acórdão é obscuro quando simplesmente afirma que “restou comprovado que as requeridas não conseguiram sanar as falhas apontadas no veículo dentro do prazo de 30 (trinta) dias”, sem que fundamente tal constatação de prova, que diga-se de passagem, inexiste nos autos em referência” (sic).

Afiança que “
é justamente por esta ausência de prova e impossibilidade de mera presunção em desfavor de qualquer das partes, que se pleiteou a realização de perícia técnica, uma vez que, em desrespeito ao artigo 18 do CDC, a autora não oportunizou às requeridas a análise do veículo” (sic).

A par disso, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, no sentido de dar provimento ao recurso de apelação para anular a sentença e retornar os autos à origem, para que então seja produzida a prova pericial.

Pois bem, em que pese as alegações da embargante que o acórdão merece reforma ou até mesmo anulação, conforme já demonstrado no processo de origem e contrarrazões de apelação apresentados, a embargante teve o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sanar o vício, o que não ocorreu, nascendo assim o direito da embargada em exigir a substituição do produto em perfeitas condições de uso, matéria essa já discutida à exaustão e que já recebeu adequada resposta judicial, primeiramente na sentença de primeiro grau e na sequência no teor do acórdão embargado.

Logo, o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

Deste modo, não há falar em qualquer vício no acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024